Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO DE NAUTREZA CÍVEL E ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. REPERCUSSÃO GERAL. ARE 943.989 (TEMA 1.199). LESÃO AO ERÁRIO. DISPENSA DE LICITAÇÃO. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Obedecidas as exigências, o recurso deve ser conhecido. Alegação de violação à dialeticidade rejeitada.

2. A Lei de Improbidade Administrativa tem por escopo combater os desvios éticos de agentes públicos e de particulares, consistentes no enriquecimento ilícito, provenientes de prejuízos causados ao erário e no desrespeito aos princípios da Administração pública. Conforme a Lei no 8.249/1992 (art. 17), a ação de improbidade administrativa aplica subsidiariamente o procedimento do Código de Processo Civil e, portanto, não possui natureza criminal, por isso a prescrição intercorrente nela insculpida deve ser analisada a partir da ótica do direito civil.

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário, em sede de repercussão ao geral (Tema 1.199), estabeleceu a seguinte tese: “o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.

4. Os dispositivos que tratam dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário ou violam os princípios da administração pública exigem ação ou omissão com dolo do agente para a sua configuração.

5. Ausente a prova do dolo dos réus, não é possível enquadrar as condutas narradas nas hipóteses dos artigos 10o, caput e incisos VIII, IX e XI, e 11, inciso I, da Lei 8.429/92 do art. 10, VIII, da Lei 8.429/92.

6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.